Tribunal: TJSP
Processo: 1011569-77.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VÔO DOMÉSTICO POR 15 HORAS – AUSÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR O ATRASO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM VALOR MÓDICO (R$ 6.000,00), NADA JUSTIFICANDO SUA REDUÇÃO. – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011569-77.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado ALMIR DOS SANTOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011569-77.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 29445
APEL.No: 1011569-77.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (6a VC DO F. REG. DE STO. AMARO)
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S.A.
APDO. : ALMIR DOS SANTOS GOMES
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA ATRASO DE
VÔO DOMÉSTICO POR 15 HORAS
AUSÊNCIA DE
PROVA A JUSTIFICAR O ATRASO. DANO MORAL
CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO
EM
VALOR
MÓDICO
(R$
6.000,00),
NADA
JUSTIFICANDO
SUA
REDUÇÃO.

SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por TAM
LINHAS AÉREAS S.A., nos autos da ação indenizatória que lhe move ALMIR
DOS SANTOS GOMES, cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes
para condenar a ré no pagamento de R$ 6.000,00, a título de indenização por
danos morais.
Apela a ré sustentando que o atraso se deu porque o
autor teve de ser realocado para outro voo em virtude de alteração da malha
aérea. No mais, destaca que não houve dano moral indenizável e que é de
rigor a redução do quantum indenizatório.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
A decisão não merece reforma, devendo ser aplicado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011569-77.2020.8.26.0002 -Voto no
3
caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.” (Grifei)
Com
efeito,
em
consonância
com
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot
Akel, j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em
19.05.2010; Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; AI no 990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, j. em 13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no
991.00.021389-1, 23a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011569-77.2020.8.26.0002 -Voto no
4
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“ALMIR DOS SANTOS GOMES move ação com escopo de reparação de
danos morais contra TAM LINHAS AÉREAS S/A ( LATAM AIRLINES BRASIL) sob
alegação de que houve má prestação de serviço.
Fundamento e Decido.
In casu, o autor adquiriu passagens aéreas junto à ré para viagem à Natal -
RN, partindo da cidade do Rio de Janeiro - RJ, no dia 09/01/2020, com o voo das
6h30min rumo, para conexão, ao aeroporto de Guarulhos - São Paulo.
No entanto, houve realocação para o voo das 13h05min do mesmo dia,
porém com destino ao aeroporto de Congonhas - São Paulo, de onde precisou ser
transportado para o aeroporto Guarulhos, a fim de pegar o segundo voo com
destino final em Natal.
Em razão da primeira realocação, o voo de conexão que havia contratado
restou prejudicado, e nova realocação foi feita para o voo das 21h40min, porém,
houve atraso e o avião decolou às 23h47min de Guarulhos rumo a Natal.
O autor chegou em seu destino às 2h45min do dia 10/01/2020, quando
deveria ter chegado às 12h05min do dia 09/01/2020. Conclui-se, portanto, que o
autor, acompanhado de sua esposa, perdeu um dia de sua viagem de férias.
A ré, por sua vez, nada provou em relação ao tráfego na malha aérea que
acarretasse a necessidade de realocação do voo contratado. O alegado motivo por
força maior não restou demonstrado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011569-77.2020.8.26.0002 -Voto no
5
Todavia, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competida, nos termos do
inciso II do artigo 373 do CPC, posto que não constam nos autos quaisquer provas
e/ou elementos concernentes à intensidade do tráfego áereo ora alegada, logo, não
há que se falar no afastamento de sua responsabilidade.
O autor foi prejudicado pela perda de quase um dia inteiro de turismo na
cidade de destino. Não se trata, no caso, de mero aborrecimento e as alterações e
atraso nos voos, a transferência de um aeroporto para outro, a chegada no local de
destino com atraso de quase 15 horas e na madrugada, é demasiado cansativo e
frustrante, e enseja a obrigação de dano moral indenizável
Dessa forma, houve conduta irregular e má prestação dos serviços por parte
da ré, que deve arcar com os danos por ela provocados.
É oportuno salientar que a responsabilidade civil da requerida é, nesse caso,
objetiva. Em que pese no presente se aplique a Convenção de Montreal, é
necessário que se recorra à legislação consumerista para a aferição do dever de
indenizar da cia aérea na situação em questão.
Segundo o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde
independente da existência de culpa pela reparação de danos ocasionados por
defeitos relativos à prestação de serviço.
Não obstante, nas situações de atraso ou cancelamento de voos, a
jurisprudência pátria firmou o entendimento de que se trata de dano moral in re
ipsa, que independe de comprovação.
Configurado o dano moral, sua quantificação é matéria complexa, já que
nosso ordenamento jurídico positivo não definiu regras concretas para a
quantificação do valor a ser pago a título de indenização.
Desta feita, o quantum indenizatório pretendido com relação ao dano moral
sofrido não escapa à apreciação judicial. Seu arbitramento deve ser feito
prudentemente pelo julgador, de forma a que não se transforme a indenização em
fonte de enriquecimento da vítima ou de seus lesados indiretos, nem seja ínfimo ou
simbólico a ponto de não servir como punição para o autor do fato.
Assim, a lesão sofrida em sintonia com os princípios da razoabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011569-77.2020.8.26.0002 -Voto no
6
proporcionalidade, tendo como limite evitar-se o enriquecimento sem causa da
parte autora e a reincidência da prática ilícita pela ré, entendo adequada a fixação
da quantia em R$ 6.000,00.”
Assim, de rigor a manutenção da decisão por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários do patrono do autor para 20% do
valor da causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator